Tribunal: STF
Processo: Rcl 85448
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000581-15.2020.5.12.0047), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e, ainda, do ARE 1.566.762/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A presente Reclamação Constitucional volta-se contra ato emanado da Egrégia 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que, ao manter a competência da Justiça Laboral para processar e julgar demanda envolvendo o Município de Itajaí e servidores públicos temporários, usurpou a competência desta Suprema Corte e afrontou a autoridade de suas decisões vinculantes, notadamente o entendimento consolidado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e no Tema 1.143 de Repercussão Geral, bem como em recentes julgados proferidos em casos análogos.



    A controvérsia subjacente teve início com o ajuizamento de Ação Coletiva (Processo nº 0000581-15.2020.5.12.0047), proposta pelo Sindicato ora Reclamado perante a 3ª Vara do Trabalho de Itajaí, Estado de Santa Catarina. Na referida ação, o Sindicato, na qualidade de substituto processual, pleiteou, em favor dos professores admitidos em caráter temporário (ACTs) pelo Município Reclamante, a condenação do ente público ao pagamento de adicional de horas extraordinárias de 50% sobre as horas trabalhadas em sala de aula que excedessem o limite de 2/3 (dois terços) da jornada, em virtude do alegado descumprimento da reserva mínima de 1/3 (um terço) da carga horária para dedicação a atividades extraclasse, conforme estabelecido pelo artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008.



    A petição inicial da ação originária fundamentou a pretensão no fato de que os substituídos, embora contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, são regidos, por força de legislação municipal específica, pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o que, segundo o Sindicato, atrairia a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o conflito.



    [...]



    Não obstante a clareza da tese de incompetência, o Juízo de primeiro grau, após o retorno dos autos do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em razão de uma decisão inicial de extinção por litispendência, proferiu nova sentença (ID a7c479a), na qual rejeitou a preliminar de incompetência e, no mérito, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato.



    Inconformado, o Município de Itajaí interpôs Recurso Ordinário (ID 4ed9ec5) perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, insistindo na tese de incompetência absoluta da Justiça Laboral. Contudo, a 6ª Câmara daquela Corte Regional, em acórdão da lavra da Desembargadora Mirna Uliano Bertoldi (ID 8d57356), negou provimento ao apelo municipal no que tange à competência, sob o fundamento de que a existência de leis municipais (Lei nº 2.960/1995 e Lei nº 5.194/2008) prevendo expressamente a submissão dos contratados temporários ao regime celetista seria suficiente para fixar a competência da Justiça do Trabalho, afastando o caráter jurídico-administrativo da relação.



    [...]



    O ato reclamado, emanado da Egrégia 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a competência da Justiça Laboral para processar e julgar causa que envolve o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação de nítido caráter jurídico-administrativo — qual seja, a contratação temporária para atender a necessidade de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF) —, desrespeitou frontalmente a autoridade da decisão proferida na ADI 3.395/DF e a tese fixada no Tema 1.143 da Repercussão Geral (RE 1.288.440), bem como a jurisprudência pacífica e reiterada desta Suprema Corte, inclusive em precedente específico envolvendo o ora Reclamante.



    [...]



    O Tribunal Superior do Trabalho, no ato reclamado, laborou em equívoco ao supervalorizar a forma (a menção à CLT na lei municipal) em detrimento da substância (a natureza jurídico-administrativa do vínculo). A opção legislativa do Município por utilizar o arcabouço normativo da CLT para regular certos direitos e deveres dos contratados temporários não tem o condão de descaracterizar a natureza pública da relação e, consequentemente, de deslocar a competência da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho. A decisão desta Suprema Corte na ADI 3.395/DF é clara ao afastar a competência laboral sempre que o vínculo for de caráter jurídico-administrativo, independentemente do regime normativo supletivamente aplicado.



    [...]



    O fumus boni iuris exsurge de forma cristalina da flagrante dissonância entre o ato reclamado e a jurisprudência consolidada, vinculante e recente desta Suprema Corte. A violação aos paradigmas da ADI 3.395/DF, do Tema 1.143 e do precedente específico do ARE 1.566.762/SC é manifesta, o que confere altíssima plausibilidade ao direito invocado pelo Reclamante e indica a quase certeza de provimento final da presente Reclamação.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação para, confirmando a liminar, cassar em definitivo o ato reclamado (acórdão proferido nos autos do Processo nº TST-EDCiv-RR-581-15.2020.5.12.0047), por afronta direta à autoridade das decisões proferidas na ADI 3.395/DF, no Tema 1.143 de Repercussão Geral e no ARE 1.566.762/SC”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Sem razão a parte reclamante.



    De início, no que se refere à alegada violação ao decidido pela CORTE nos autos do ARE 1.566.762/SC, o pedido é incabível, uma vez que não se trata de paradigma de controle com efeitos vinculantes e, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação constitucional. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 43.503 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/03/2021)



    Além disso, da análise dos autos, não se verifica qualquer violação ao entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, tampouco no julgamento do Tema 1.143 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Em sede de medida liminar da ADI 3.395, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 01/07/2020)



    Conclusão análoga foi adotada pela CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, conforme se extrai da tese fixada: “1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”. Por oportuno, registro que a ata do referido julgado foi publicada em 12/07/2023.



    Na origem, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região da Foz do Rio Itajaí ajuizou ação coletiva em desfavor do Município de Itajaí/SC, por meio da qual pretende “a condenação do réu ao pagamento do adicional de horas extraordinárias de 50% sobre as horas trabalhadas pelos substituídos em sala de aula que excederem o limite de jornada de 2/3 previsto no art. 2º, §4º da Lei Federal nº 11.738/08, com reflexos nas férias, terço de férias,gratificação natalina e Fundo de Garantia, relativo os  últimos cinco anos do ajuizamento do processo até trânsito em julgado”, em decorrência de contratações temporárias de professor firmadas com o referido ente público, ora Reclamante.



    O Juízo reclamado, proferiu sentença de mérito em 15/02/2022, na qual condenou o parte ora reclamante “na obrigação de observar o art. 2º, § 4º, da Lei n., garantindo aos integrantes do magistério municipal sujeitos ao regime11.738/2008celetista o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e resguardando, no mínimo, 1/3 (um terço).da carga horária dos docentes para a dedicação às atividades extraclasse. Reconheço, por conseguinte, o direito dos substituídos cujas jornadas de trabalho não tiveram a proporcionalidade legal observada pelo réu no período imprescrito, ao pagamento do adicional de 50% sobre as horas trabalhadas em sala de aula além do limite de 2/3 da carga horária, com reflexos em 13º salário, férias com 1/3 e FGTS”.



    Mantida a decisão pelo Tribunal Regional e submetida a questão ao exame do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada assim decidiu, no ponto em que aqui interessa: 



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. 



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES, PELO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. PREVISÃO, NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, DE QUE OS SERVIDORES, INCLUSIVE OS CONTRATADOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, SERIAM REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. A controvérsia cinge em saber acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda referente à contratação de professores feita pelo Município de Itajaí, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, pelo regime celetista. Como a legislação municipal estabelecia que a contratação dos servidores, pelo regime celetista, o Colegiado a quo concluiu que “não há falar em relação jurídico-administrativa, mas sim em verdadeira relação de trabalho, sob o regime da CLT, a atrair a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal”. O entendimento deste Tribunal Superior do Trabalho tem sido de que é da Justiça Comum a competência para julgar as lides que tratam de contratação de servidores para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Por outro lado, prevalece nesta Corte a tese de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar causas ajuizadas por servidores regidos pelo regime celetista. In casu, conforme registrado no acórdão regional, a legislação do Município de Itajaí (artigos 162 da Lei n.º 2.960/1995 e 11 da Lei n.º 5194/2008) estabelece o regime celetista para a contratação de seus servidores, inclusive os contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Dessa forma, como a própria administração pública resolveu que seus servidores seriam regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive os contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não há como afastar o caráter trabalhista dessas contratações e, consequentemente, a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o feito. Portanto, o Tribunal a quo, ao adotar esse entendimento, não afrontou o disposto no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. 



    PROFESSOR. CARGA HORÁRIA SEMANAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULA E AS ATIVIDADES EXTRA-CLASSE. NÃO OBSERVÂNCIA. DIREITO APENAS AO ADICIONAL. O artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008 trata da jornada do professor, prevendo a proporcionalidade entre as atividades em classe de aula (2/3) com os alunos e o tempo destinado às atividades extra-classe (1/3). Dessa forma, se o reclamante não teve assegurado o período de 1/3 da jornada em atividades fora da sala de aula, sua jornada interna foi desrespeitada, portanto, faz jus ao recebimento do adicional de horas extraordinárias com relação ao período que extrapolou o período máximo de 2/3. Por outro lado, se não foi extrapolada a jornada semanal do professor, ele não tem direito ao recebimento da hora acrescida do adicional. In casu, pela sentença confirmada pelo Regional, o reclamado foi condenado à “obrigação de observar o art. 2º, § 4º, da Lei n. 11.738/2008, garantindo aos integrantes do magistério municipal sujeitos ao regime celetista o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e resguardando, no mínimo, 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes para a dedicação às atividades extraclasse”. Dessa forma, constata-se que o Tribunal a quo interpretou acertadamente o artigo 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, sem afrontá-lo, decidindo em consonância com a atual e iterativa jurisprudência da Corte Superior, nos termos previstos na Súmula/TST 333 e no artigo 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista não conhecido.” (eDoc. 2)



    Nessas circunstâncias, em que a controvérsia de origem envolve ação ajuizada por Sindicato, enquanto substituto processual de servidores municipais celetistas, contra o Poder Público e em sede da qual se pleiteiam parcelas de natureza administrativa decorrentes de contratações temporárias firmadas pelo Município de Itajaí/SC, cuja sentença de mérito foi proferida pela Justiça do Trabalho em 15/02/2022, aplica-se ao caso a modulação de efeitos operada no julgamento do Tema 1.143-RG, DJe de 28/08/2023, devendo-se “manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.



    Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração na reclamação. Demanda entre servidores celetistas e o Poder Público. Verba de natureza administrativa Competência do Juízo. ADI 3395. Inaplicabilidade. Incidência da modulação dos efeitos do Tema 1143 da repercussão geral. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, em face de decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que a hipótese dos autos se subsume ao decidido por esta Corte na modulação dos efeitos do RE-RG 1.288.440 (tema 1143 da repercussão geral), no sentido de que deve ser mantida a competência da Justiça do Trabalho quando proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do referido precedente vinculante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em examinar se, no caso em apreço, aplica-se o entendimento desta Suprema Corte consubstanciado no julgamento da ADI 3395. 



    III. Razões de decidir 



    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça do Trabalho, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. 



    5. No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    6. Diante da modulação levada a efeito no julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143), deverão ser mantidos na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. 



    7. Na hipótese dos autos, há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143). 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RCL 79.013 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/09/2025)



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente